Tribunal: TJDFT
Processo: 0007985-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. PRESENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6.

I - Deve ser mantida a condenação quando as provas dos autos, notadamente a pericial, demonstram que a falta de observância do dever de cuidado e a conduta imprudente do apelante na direção de automóvel, que entrou na faixa de trânsito, em condições de tráfego e segurança que não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória da motocicleta da vítima, esta transitando em condições adequadas e inclusive na velocidade da via, causando o resultado danoso morte.

II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido.